Tribunal: TJDFT
Processo: 0738187-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738187-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEF ALEX REIS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NEGADO. PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS FORAM DETERMINANTES PARA CONFIGURAR O DOLO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A absolvição do réu se mostra inviável, diante do quadro probatório acostado aos autos, em que se revelou a autoria e a materialidade do delito a que fora condenado, não havendo que se falar em fragilidade probatória a afastar a autoria do delito. 2. Inviável o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que o dolo do recorrente na conduta criminosa restou demonstrado, não produzindo a defesa, provas suficientes, a afastar o ônus probatório em desfavor do apelante. 3. A pena estabelecida pelo magistrado está consentânea com os ditames legais e constitucionais, devendo ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 44, inciso III e § 3o, do Código Penal, defendendo o cabimento da substituição da pena privativa por restritiva de direito, mesmo em se tratando de réu reincidente, com todos os demais requisitos avaliados de maneira favorável. Contrarrazões de ID 25038869, juntada após o transcurso de prazo, conforme certidão de ID 25021994. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, de inicio, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Após ser intimado para regularizar a representação processual, manifestou-se no sentido da desnecessidade da juntada de procuração pelo Núcleo de Práticas do UniCEUB, defendendo que a nomeação se deu pelo juízo monocrático (ID 24321992). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1691250/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2020). Outrossim, verifico que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 44, inciso III e § 3o, do Código Penal. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005